Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-23.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMADO PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO BOLETO. INCONFORMISMO DAS RECLAMADAS. BOLETO FALSO ENCAMINHADO POR E-MAIL. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Recursos inominados que visa o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preliminar de Ilegitimidade da recorrente BANCO Intermedium rejeitada.
2. O cerne da questão se limita em analisar se a transação de pagamento de boleto para quitação de financiamento foi oriunda de culpa exclusiva da parte requerente ou de falha na prestação de serviços da instituição financeira credora.
3. Responsabilidade objetiva das demandadas. Só existirá a culpa diante da prova do defeito ou falha e do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados.
4. O pagamento de boleto falso por consumidor não pode ser imputado à instituição financeira, quando não esclarecida a forma de obtenção do boleto, quando não demonstrado o nexo entre a atividade da empresa e o ilícito ocorrido.
5. Não configurada culpa dos Bancos réus no evento danoso, igualmente descabida a indenização por danos materiais, razão pela qual, comporta reparo a sentença a quo.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006159-23.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATALICIO SEVERINO DA SILVA - CPF: 943.767.781-68 (RECORRENTE), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituir na forma simples, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos materiais, sob o fundamento de que mesmo
ante a ocorrência de fraude não é possível que a parte reclamada se exima da responsabilidade.

A recorrente Banco Inter alega ilegitimidade passiva, afirmando que inexiste contrato firmado entre as partes. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrente BV FINANCEIRA, do mesmo modo, pleiteia pela improcedência dos pedidos, já que no caso, ocorreu a culpa concorrente do Autor.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recursos Inominados n. 1006159-23.2020.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:
Banco Intermedium S/A e BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido:
Natalício Severino da Silva

Juiz Relator:
Dr.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 124

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia ao ilustre Relator para abrir divergência, pois entendo que é o caso de desprover ambos os recursos manejados pelas rés e manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Inicialmente, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado banco Inter
S/A
será analisada juntamente com o mérito do recurso interposto, nos termos da fundamentação que ora passa a ser desenvolvida.

Tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da parte autora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do recorrente, devido à falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

A parte autora afirma que possuía um financiamento junto à primeira ré (BV Financeira) sob no 12040000215493-1, em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais no valor de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais) cujo vencimento se dava no dia 10 de cada mês.

Narra que após efetuar o pagamento de 14 (quatorze parcelas), decidiu efetuar a quitação total do aludido contrato, razão pela qual contatou a

Central de Atendimento da BV FINANCEIRA via Chat, momento em que informado que o valor da quitação referente às parcelas de no. 15 a 48 totalizariam R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta que dois dias depois da data de solicitação, recebeu um
e-mail
de uma suposta atendente do banco que lhe encaminhou dois boletos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, que se referiam à quitação da avença. Diz que realizou os pagamentos em 09/07/2019, contudo em 23/07/2019 a BV Financeira notificou-o acerca do atraso da parcela de no. 15, que estaria em atraso.

Argumenta que, desse modo, compareceu ao PROCON, e após contato com a primeira ré, foi informado que havia sido vítima de fraude, pois os boletos encaminhados eram oriundos do Banco Intermedium S/A, segundo réu, e os valores foram destinados a terceiros desconhecidos. Alega que não conseguiu regularizar o imbróglio na via administrativa, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Diante desse quadro fático, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os bancos reclamados ao pagamento de danos materiais no importe de R$
30.000,00 (trinta mil reais, contudo deixou de fixar danos morais.

Em suas razões recursais, ambas as rés pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Nestes autos, é incontroverso que
o autor firmou financiamento com a empresa BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e, um terceiro, se passando por funcionário da ré, encaminhou-lhe dois boletos referentes à quitação do contrato, os quais mais tarde veio saber que eram fraudados.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas, enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio da BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e do Banco Intermedium S/A para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou, pois o recorrido, de boa fé, acreditou que conversou por telefone com preposto do banco requerido, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado quando do envio dos boletos fraudulentos.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil do demandado Banco Intermedium S/A,
é o caso de rejeitar-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente às mesmas, de modo que caberia a elas a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente pagos pela autora.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
as recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
pro rata
, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL

Recurso Inominado:

1006159-23.2020.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente
s
:
BV FINANCEIRA S
/
A
,
CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO INTERMEDIUM S
/
A

Recorrid
o
:
NATALICIO SEVERINO DA SILVA

Juíza
-

2
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior.

Com efeito, no caso concreto, ressai nítido dos autos que o consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que a
s

instituições financeiras
tenha
m
de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização de instituição
financeira/de ensino
, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de
segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pelo próprio consumidor comprovam que existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

O
comprovante de pagamento indicava como beneficiário
o

“
BANCO INTER
, inscrit
o
no CNPJ
sob o
n.o
00.416.968/0001-01
”
,
em total descompasso com
a instituição financiadora
“BV Financeira S/A”.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento também passaram despercebidos pelo consumidor, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio
consumidor
.

Portanto, não há como atribuir qualquer responsabilidade
as instituições financeiras
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pelo douto Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023